Tribunal: TJDFT
Processo: 0730485-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730485-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALLAN DE OLIVEIRA BARROS REU: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de concessão de tutela de urgência, proposta por Allan de Oliveira Barros, objetivando desconstituir acórdão proferido pela 3a Turma Cível (Processo n.o 0727164-55.2022.8.07.0001). A petição inicial foi indeferida (ID 75198762). Contra essa decisão, a parte opôs embargos de declaração (ID 75861535). Na petição de ID 76351618, o advogado Luiz Gabriel de Andrade, representante processual do autor, informou da morte da parte (atestado de óbito - ID 76351620). Ocorre que, com o falecimento da parte, extingue-se a representação processual, sendo necessária a habilitação dos sucessores para que possam exercer os poderes processuais. Assim, o pedido de desistência formulado pelo advogado carece de legitimidade e não pode ser acolhido. Por outro lado, verifica-se que a presente ação rescisória lida com direito de natureza personalíssima, e o falecimento da parte autora antes do julgamento dos embargos de declaração configura perda superveniente do interesse processual, tornando impossível a continuidade válida do feito. Ante o exposto, indefiro o pedido de desistência formulado pelo advogado e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual decorrente do falecimento da parte autora. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j